Tribunal: TJSP
Processo: 0027655-31.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000418862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0027655-31.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIA RIBEIRAO DE FREITAS, VERA ASSUMPÇAO RIBEIRAO DE
FREITAS, CLAUDIA CRISTINA SOARES RODRIGUES, MARIA VERA
LUCIA
CORDEIRO
DA
SILVA,
NICOLLY
CRISTINY
SOARES
RODRIGUES, IDALINA DARE NEVES, LUCIANA DARE NEVES, MARIA
THEREZINHA DUTRA, EUTIDES DE MORAIS, TELMA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, DINORA SILVA PAOLINI e ALTAIR BONFIM MARIANO, são
apelados SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao
Tema 905/STJ e Tema 810/STF. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027655-31.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19201-A
5
VOTO No 19201-A
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0027655-31.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: CLAUDIA RIBEIRÃO DE FREITAS E OUTROS
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no
11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz
respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida
para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do
STJ.
Trata-se de ação de rito comum proposta por Claudia Ribeirão
de Freitas e Outros, pensionistas de servidores públicos estaduais, contra a São Paulo
Previdência por meio da qual pugnam pelo recálculo do adicional por tempo de serviço,
que deverá incidir sobre os vencimentos, com exclusão somente das verbas de caráter
eventual. Requerem o pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.
O juiz julgou improcedentes os pedidos (fls. 81/83).
Os autores apelam e sustentam, em síntese, que, nos termos
do artigo 11 da LC no 712/93, o quinquênio deverá incidir sobre a totalidade das verbas
recebidas mensalmente.
Afirmam que o benefício deve incidir sobre os vencimentos
integrais, excetuadas as vantagens eventuais, na forma do art. 127 do Estatuto dos
Servidores Públicos.
Ressaltam que não pleiteiam a incidência dos quinquênios
sobre os demais vencimentos em efeito cascata, o que é vedado pelo artigo 115, XVI, da
Constituição Estadual, e que têm direito adquirido ao recebimento do adicional sobre os
vencimentos integrais, na forma do art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027655-31.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19201-A
5
Por fim, sustentam que os honorários advocatícios devem ser
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Requerem, ao final, o provimento do recurso (fls. 169/171).
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso, para
“determinar que o recálculo do adicional por tempo de serviço incida sobre as vantagens
integrais, excluídas as eventuais, com o pagamento das diferenças correspondentes, não
atingidas pela prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária pela Tabela
Prática deste Tribunal e juros moratórios de 6% ao ano, na forma do artigo 1-F da Lei
9494/97, a contar da citação” (fls. 169/171).
Foram opostos embargos de declaração pela SPPREV (fls.
174/179), os quais foram rejeitados (fls. 189/192).
Aos recursos Extraordinário e Especial interpostos (fls. 195/202,
204/218) sobreveio o julgamento do mérito do RExt 870.947/SE, Tema no 810/STF e do
REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, em cumprimento à determinação contida no artigo
1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público,
deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 241/244).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947,
que os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às
relações obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção
monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da
economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027655-31.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19201-A
5
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 168/171 e 189/192 ao Tema 810 do STF e Tema 905 do
STJ, a fim de determinar o pagamento dos correspondentes valores, com os juros de
mora que deverão ser calculados, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027655-31.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19201-A
5
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde
quando devida a diferença, com base na Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E,
respeitando a prescrição quinquenal.
PAULO GALIZIA
Relator